Tribunal: TJES
Processo: 0001285-47.2017.8.08.0062
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001285-47.2017.8.08.0062

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE PIUMA-ES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO CRUZADO. NOMEAÇÃO DE PARENTES DE VEREADORES PELO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA DE DESIGNAÇÕES RECÍPROCAS. TEMA 1.284 DO STJ. SENTENÇA ANTERIOR À LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público contra ex-prefeito, acusado de nepotismo em razão da nomeação de parentes de vereadores para cargos em comissão no Poder Executivo Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário de sentença de improcedência proferida antes da vigência da Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se a nomeação de parentes de membros do Legislativo pelo Chefe do Executivo configura, por si só, ato de improbidade administrativa por nepotismo cruzado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação ao reexame necessário introduzida pela Lei nº 14.230/2021 não se aplica aos processos em que a sentença de improcedência foi proferida antes de sua vigência, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1.284).

4. A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal exige, para a configuração de nepotismo cruzado entre Poderes distintos, a comprovação inequívoca de ajuste mediante designações recíprocas (troca de favores).

5. A ausência de prova de contrapartida, demonstrada pela inexistência de parentes do Prefeito ou de Secretários nomeados no Legislativo, afasta a materialidade do ato ímprobo e a configuração do dolo, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência (Lei nº 8.429/1992, art. 17, § 19, IV) não se aplica aos processos em curso quando a sentença for anterior à vigência da Lei nº 14.230/2021 (STJ, Tema 1.284).

2. A nomeação de parente de autoridade de outro Poder, sem a comprovação de ajuste mediante designações recíprocas, não viola a Súmula Vinculante nº 13 do STF nem configura ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 17, § 19, IV, e 17-C, § 3º; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 13; STF, Rcl 18564, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23.02.2016; STJ, REsp nº 2.117.355/MG (Tema 1.284).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca que julgou improcedente o pedido deduzido na acao de improbidade administrativa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença (fls. 95-98) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, na
ação de improbidade administrativa
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
SAMUEL ZUQUI
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob fundamento de que não foi demonstrada a existência de nepotismo nos autos.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do parecer de fls. 108-109, opina pela confirmação da sentença submetida ao reexame necessário.

Pois bem
.

De início, registro que a remessa necessária deve ser conhecida, uma vez que, embora não desconheça o que dispõe a norma do art. 17, § 19, da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, no sentido de que “
não se aplicam na ação de improbidade administrativa [...] o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito
”, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 2.117.355/MG (Tema n. 1.284), firmou tese de que “
a vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito, prevista pelos art. 17, § 19º, IV, c/c o art. 17-C, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, não se aplica aos processos em curso, quando a sentença for anterior à vigência da Lei n. 14.230/21
”.

In casu
, depreende-se que, embora vigente a Lei 14.230/2021 desde 25.10.2021, a sentença foi proferida em 18.02.2021, estando sujeita, portanto, ao reexame necessário.

Feitas tais considerações, cinge-se a controvérsia a aferir se a nomeação, pelo então Prefeito de Piúma, de parentes de Vereadores para cargos em comissão no Poder Executivo Municipal configurou ato de improbidade administrativa por violação à Súmula Vinculante nº 13 do STF (nepotismo) e aos princípios da Administração Pública.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão sancionatória, sob o fundamento de que não restou comprovado o “ajuste mediante designações recíprocas" entre o Chefe do Executivo e os Edis, requisito essencial para a configuração do nepotismo cruzado em casos envolvendo Poderes distintos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a r. sentença deve ser confirmada.

Segundo se depreende do caderno processual, é incontroverso que as pessoas nomeadas pelo requerido possuíam, de fato, vínculos de parentesco com vereadores locais (fls. 28-29). Todavia, a Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que a violação à Constituição ocorre
quando há nomeação de parente da autoridade nomeante ou, no caso de nepotismo cruzado, mediante designações recíprocas
.

No caso em tela, conquanto o Ministério Público tenha sustentado a tese de nepotismo cruzado,
não há prova de que o réu tenha recebido contrapartida como consequência das nomeações realizadas
, notadamente porque o Município de Piúma apresentou documentos (fls. 28-29) demonstrando que
não foram identificados parentes do Prefeito ou de seus Secretários no quadro de pessoal do Legislativo
.

Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal,
a vedação ao nepotismo não incide automaticamente quando a nomeação ocorre em Poder diverso daquele onde atua o parente da autoridade, salvo se comprovada a troca de favores, de modo que a nomeação de parente de Vereadores pelo Prefeito,
sem prova de reciprocidade
, não viola a Súmula Vinculante n. 13
,
in litteris
:

Constitucional e Administrativo. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Reclamação julgada improcedente. Liminar anteriormente deferida cassada. 1. Com a edição da Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante.
2. Em sede reclamatória, com fundamento na SV nº 13, é imprescindível a perquirição de projeção funcional ou hierárquica do agente político ou do servidor público de referência no processo de seleção para fins de configuração objetiva de nepotismo na contratação de pessoa com relação de parentesco com ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento no mesmo órgão, salvo ajuste mediante designações recíprocas.
3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a liminar anteriormente deferida.

(Rcl 18564, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016)

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, na medida em que ausente a prova da materialidade do ato ímprobo (nepotismo cruzado) e inexistente o dolo na conduta do agente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e, no mérito,
CONFIRMO
integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)